Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-70.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024483-70.2010.8.07.0003 APELANTE: MONICA XAVIER DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Intime-se a apelada para se manifestar sobre o fato novo noticiado no ID 28475540. Após, conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR